Tribunal: TJPA
Processo: 0807971-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807971-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDENILSON GONCALVES FIALHO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO DE Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

2. Não obstante a Recomendação de nº 62/2020 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas não podem ser deferidas de maneira indiscriminada para não causar insegurança social. Não vislumbro, assim, o constrangimento ilegal anunciado;

3. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice à decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela;

4.
Habeas corpus
conhecido e denegado. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Tiago Alaveron Almeida Alves e Ricardo Almeida Alves, em favor do nacional Edenilson Gonçalves Fialho Junior, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“O Paciente foi preso sob as alegações que está cometendo o crime de tráfico, todavia nas palavras do juiz “o ora denunciado foi preso em flagrante, supostamente traficando drogas, oportunidade em que foi apreendido material entorpecente no interior de sua residência, qual seja, 02 (duas) pedras de óxi, pesando, aproximadamente, 23 gramas, e mais a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais)”.

O juiz informa que é uma suposição apenas de tráfico, a liberdade não pode ser limitada por suposições, ainda mais o paciente que é deficiente físico, que depende de terceiros para ter o mínimo de dignidade.

Daí o motivo da presente impetração, tendo em vista que o paciente ESTA PRESO HÁ 45 DIAS.

Eminentes Desembargadores, primeiramente, passemos a debater essa prisão cautelar, a qual conta com a irresignação do paciente, por ser medida excessiva e desprovida de fundamentação idônea, não amparada no direito, e muito menos em elementos fáticos, tornando-se, ainda mais, questionável, nesses tempos de cárceres superlotados, expondo presos a condições subumanas e degradantes, portanto,
data máxima vênia
, avaliamos que tal decreto preventivo extremado, deve ser revogado, conforme os fundamentos que passaremos a expor.

O fundamento jurídico da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Edenilson Gonçalves Fialho Junior foi a garantia da ordem pública e possível reiteração delitiva.

Ademais, é sabido que as condições pessoais favoráveis não são elementos suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, entretanto não há como subsistir o fundamento da periculosidade de EDENILSON GONÇALVES FIALHO JUNIOR, bem como de uma eventual reiteração criminosa.

Vejam, sapientes julgadores, o paciente possui residência fixa na cidade de Portel/PA (local onde foi preso e permanece custodiado em Belém, mais precisamente no CTM – Marambaia), foi preso por esse processo.

Portanto, essas condições pessoais devem ser levadas em consideração para a revogação da prisão e dessa forma assevera o Tribunal de Justiça deste Estado: (...).” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, os Impetrantes postulam:

a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, preferencialmente, determinadas por este douto juízo como comparecimento mensal ao juízo criminal.

b) por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada.” <sic>

Juntam documentos (Id. 3441190 a 3441384).

Em razão de meu afastamento funcional, a e. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, na Id. 3446085, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 3456587, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id. 3546796.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Extrai-se das informações, que o decreto preventivo, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III).

Com efeito, a imputação que pesa sobre o autuado é de ter cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

Assim como todas as demais medidas cautelares, a prisão preventiva exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para a sua decretação. Consoante depoimentos colhidos em sede policial, os flagranteados teriam sido presos em situação descrita nos tipos penais previstos no art. 33, caput e art. 35 da Lei 11.343/06, sendo apreendida substância entorpecente, qual seja, 02 (duas) pedras de “óxi”, pesando, aproximadamente, 23 gramas, e mais a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), conforme atesta o auto de apresentação e apreensão de fl. 06, bem como laudo de constatação provisória de fl.07 e imagens feitas às fls. 08-11.

De acordo com o que se depreende do depoimento do condutor, IPC Rodrigo Oliveira de Almeida, uma equipe composta de policiais civis e policiais militares saíram em diligência para averiguar uma denúncia sobre tráfico de drogas no dia 19/06/2020. Os relatos eram de moradores do entorno de onde ocorria o fato, afirmando que havia um grande movimento de moto taxistas entrando e saindo da residência dos ora conduzidos e que pessoas da casa haviam enterrado algo suspeito no quintal. Senão, vejamos (fl.04):

[...]

Aduziu o condutor que EDENILSON GONÇALVES FIALHO JUNIOR, vulgo “GATO MESTRE” seria traficante conhecido na cidade de Portel e já vinha sendo investigado há algum tempo.

Certidão criminal positiva à fl. 25, de onde se depreende que EDENILSON GONÇALVES FIALHO JUNIOR se encontrava em liberdade provisória respondendo pelo crime de tráfico de drogas, com alvará de soltura expedido por este juízo em 20/10/2017, nos autos do processo de n° 00097901920178140043.

Em sede policial, o conduzido EDENILSON GONÇALVES FIALHO JUNIOR negou os fatos a ele ora imputados e ao ser perguntado se já foi preso alguma vez, disse “que já foi preso por tráfico de entorpecentes no ano de 2017” (fl. 12).

[...].

A prisão preventiva de EDENILSON GONÇALVES FIALHO JUNIOR se faz necessária para assegurar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa dos flagranteados, pois, conforme se depreende de certidão criminal à fl. 25, esse estava em liberdade provisória respondendo pelo crime de tráfico de drogas, com alvará de soltura expedido por este juízo em 20/10/2017, nos autos do processo de n° 00097901920178140043, sendo apontado nos autos como um dos maiores traficantes da cidade.

[...].

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando o presente cenário em que, no caso de EDENILSON GONÇALVES FIALHO JUNIOR, mesmo estando em liberdade provisória respondendo pelo crime de tráfico de drogas, teria voltado a incidir no mesmo delito, ignorando o cumprimento de suas obrigações junto à justiça e adotando um comportamento que denota um verdadeiro escárnio para com o Estado, bem como seu irmão EDUARDO GONÇALVES FIALHO afirma ter adquirido a substância entorpecente em outro Município para, supostamente, praticar a mercancia na cidade de Portel, de maneira que a prática do tráfico intermunicipal revela a audácia e a periculosidade do acusado, que, por meio de sua conduta de elevado potencial lesivo à saúde pública, desestabiliza a sociedade, e, como se não bastasse, ambos foram presos em flagrante, em tese, traficando dentro de sua própria residência.

[...].

Analisando o arcabouço processual vigente, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de EDENILSON GONÇALVES FIALHO JUNIOR e EDUARDO GONÇALVES FIALHO na forma do art. 310, II, c/c o art. 312 e 313, I, do CPP, é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime, indício suficiente de autoria, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso I, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime imputado é crime doloso com pena máxima prevista superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA de EDENILSON GONÇALVES FIALHO JUNIOR e EDUARDO GONÇALVES FIALHO, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.” <sic>

Diante desse cenário, constata-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do
modus operandi
e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

(...).

7. Recurso ordinário em
habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Da pretensão de soltura em razão da pandemia do COVID-19

Não obstante a Recomendação de nº 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Quanto ao risco decorrente da pandemia decretada pelo vírus Covid 19, cumpre ressaltar que estão sendo tomadas medidas administrativas para garantir o isolamento social da população carcerária, como a suspensão de visitas e o transporte de presos para atos processuais fora do estabelecimento penal.

Ademais, diante da situação em que a comunidade científica recomenda isolamento social, contraria a lógica e o bom senso que se vá dele retirar quem, socialmente desajustado, já se encontra isolado, permitindo-se a circulação que, à evidência, tem potencial efeito de contribuir para disseminação da pandemia.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-los (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 11/09/2020